Tribunal: TJES
Processo: 5000006-93.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000006-93.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENILDO VICENTE TEIXEIRA
RECORRIDO: BANCO MAXIMA S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000006-93.2023.8.08.0008
Recorrente: ADENILDO VICENTE TEIXEIRA

Recorrido: BANCO MASTER S/A
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E CAUTELAR. DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1). TESE AUTORAL.
RELATA O AUTOR TER SIDO REALIZADA A CONTRATAÇÃO JUNTO AO RÉU DE UM CARTÃO CONSIGNADO COM LIMITE DE R$ 4.065,98 EM SEU NOME, EM DEZEMBRO DE 2022. EM RAZÃO DISSO, ESTÁ SOFRENDO DESCONTOS MENSAIS EM SUA APOSENTADORIA. NÃO OBSTANTE, AFIRMA NÃO TER SOLICITADO A CONTRATAÇÃO, ASSINADO NENHUM CONTRATO E TAMPOUCO UTILIZADO O CRÉDITO. RESSALTA QUE AO TOMAR CONHECIMENTO DOS DESCONTOS INDEVIDOS, TENTOU VÁRIAS VEZES CONTATO COM O BANCO REQUERIDO PARA OBTER ESCLARECIMENTOS, BEM COMO CÓPIA DO CONTRATO, ENTRETANTO NÃO OBTEVE ÊXITO (PROTOCOLO DE LIGAÇÃO 548993). POR FIM, SALIENTA QUE POR ESTAR SENDO VÍTIMA DE GOLPES, BLOQUEOU SEU BENEFÍCIO PERANTE O INSS PARA NOVOS EMPRÉSTIMOS, BEM COMO REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REQUER, LIMINARMENTE, A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS EM SUA APOSENTADORIA E QUE O REQUERIDO SE ABSTENHA DE REALIZAR A COBRANÇA DAS PARCELAS DO CONTRATO EM LIDE. NO MÉRITO, PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, PELA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E, AINDA, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO O REQUERIDO ALEGA, DE FORMA SUCINTA, A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO SAQUE FÁCIL PELO AUTOR ATRAVÉS DO ATENDIMENTO DIGITAL, NO MONTANTE TOTAL DE R$ 3.107,56, VALOR ESTE QUE SERIA RESTITUÍDO POR MEIO DE PAGAMENTO DE 84 PARCELAS DE R$ 111,22. PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que: a) DECLARO a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, nº 801256222, dada a sua ilegalidade. b) CONDENO o requerido a pagar ao requerente a quantia R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011), sendo improcedentes as demais pretensões. Oficie-se ao INSS comunicando o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado nº 801256222 em nome do autor para que proceda a exclusão da contratação de seu histórico. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO A R. SENTENÇA DE PISO, PARA: JULGAR PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS, PARA CONFIRMAR A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BEM COMO MAJORAR O VALOR DA CONDENAÇÃO PARA IMPORTE DE R$ 8.000,00, OU, OUTRO VALOR QUE O COLEGIADO ENTENDER COMO SUFICIENTE A REPARAR O DANO SOFRIDO; CONDENAR O RÉU À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, NO IMPORTE DE R$ 2.969,90, ACRESCIDOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. (JÁ EM DOBRO). REQUER A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO AO PAGAMENTO DE CUSTAS, E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. RECORRE O AUTOR DE SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO IMPUGNADO E CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ANÍMICA. NESSE ÍNTERIM, O RECURSO DO AUTOR É VOLTADO APENAS À MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
, BEM COMO À CONDENAÇÃO DO RÉU À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POIS BEM, QUANTO AO PRIMEIRO TEMA, NO QUE TANGE AO DANO MORAL, SUA OCORRÊNCIA OU NÃO, NÃO FOI OBJETO DE DEVOLUÇÃO AO EXAME DESSA TURMA RECURSAL, LIMITANDO-ME APENAS A VERIFICAÇÃO DE SEU
QUANTUM.
NESSA TOADA, DECERTO QUE A INEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO DEMANDADO CARACTERIZA O DANO MORAL EM FACE DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, ALÉM DO DESGASTE EMOCIONAL DESPENDIDO NA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRESENTES O ATO ILÍCITO E O DANO, BEM COMO O NEXO CAUSAL, JÁ QUE UM DECORRE DO OUTRO, TEM-SE QUE, DIFERENTEMENTE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DE QUE TRATA O CÓDIGO CIVIL, O QUE SE VERIFICA É A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PORTANTO, VISLUMBRO CORRETA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE ARBITROU OS DANOS MORAIS EM FACE DO BANCO REQUERIDO. NÃO OBSTANTE, ENTENDO QUE O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NÃO FOI FIXADO EM PATAMAR SUFICIENTE, O QUE ENSEJA O PROVIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO A MAJORAÇÃO DE TAL VALOR. SABE-SE QUE ANTE À FALTA DE CRITÉRIOS DEFINIDOS PELO CÓDIGO CIVIL DE 2002, A DOUTRINA E A JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRAS TÊM UTILIZADO PARA O ARBITRAMENTO DO DANO MORAL, QUATRO CRITÉRIOS PRINCIPAIS: 1) A GRAVIDADE DO DANO; 2) O GRAU DE CULPA DO OFENSOR; 3) A CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA; 4) A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR. A OMISSÃO DO CÓDIGO CIVIL SOA POSITIVA, NA MEDIDA EM QUE DOS QUATRO CRITÉRIOS, APENAS A GRAVIDADE DO DANO SE JUSTIFICA COMO PARÂMETRO PARA O ARBITRAMENTO, EIS QUE OS DEMAIS CRITÉRIOS SÃO DISCUTÍVEIS E PARECEM REVELAR, EM ÚLTIMA ANÁLISE, QUE DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRAS TÊM CAMINHADO, EM MATÉRIA DE DANO MORAL, NO SENTIDO OPOSTO À TENDÊNCIA EVOLUTIVA DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTA ÚLTIMA, POR SUA VEZ, TEM CAMINHADO PARA A LIBERTAÇÃO DO PROPÓSITO INCULPADOR QUE ESTABELECE A CULPA COMO SEU EPICENTRO, E AMPLIADO AS TENDÊNCIAS DE SUA OBJETIVAÇÃO, CONFERINDO DESTAQUE AO DANO E À REPARAÇÃO. EVOLUI-SE DO DÉBITO DA RESPONSABILIDADE PARA O CRÉDITO DA INDENIZAÇÃO. ENTENDO QUE O VALOR ARBITRADO (R$ 3.000,00) DEVE SER MAJORADO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUE SE APRESENTA JUSTO, SUFICIENTE E EM MONTANTE CONDIZENTE COM A GRAVIDADE DA CONDUTA DO RECORRIDO, BEM COMO COM A EXTENSÃO DOS DANOS EXPERIMENTADOS PELO RECORRENTE, OBJETIVANDO, ASSIM, AMENIZAR SUA DOR E SOFRIMENTO, SEM LHE CAUSAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, NÃO DESCUIDANDO DO CARÁTER PEDAGÓGICO, NO SENTIDO DE INDUZIR AO RECORRIDO A ADOTAR UMA POSTURA MAIS DILIGENTE NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS. COM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS, VERIFICO QUE O MAGISTRADO DE ORIGEM ENTENDEU QUE O AUTOR NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR OS ALEGADOS DESCONTOS MENSAIS. CONTUDO, COM A DEVIDA
VÊNIA
, DISCORDO DO JUÍZO
A QUO
NO QUE TANGE A TAL PONTO, ASSISTINDO RAZÃO EM PARTE AO RECORRENTE; POIS, EVIDENCIADA A FRAUDE NA AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS, NECESSÁRIO RECONHECER A NULIDADE DOS DÉBITOS E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. DIGO ISSO, PORQUANTO, ANALISANDO DETIDAMENTE AS PROVAS APRESENTADAS, HOUVE INCIDÊNCIA DE DESCONTOS NOS PROVENTOS DO REQUERENTE RELATIVO AO NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. TAIS DESCONTOS ESTÃO REPRESENTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR SOBRE A RUBRICA 268, VALOR R$ 160,37 (ID. 7717315 - Pág. 2/4). RESSALTO, TAMBÉM, QUE A REFERIDA INFORMAÇÃO É CORROBORADA PELO DOCUMENTO COLIGIDO EM ID. 7717287 - Pág. 3. ATO CONTÍNUO, EM RELAÇÃO À MODALIDADE DE REPETIÇÃO, SIMPLES OU DOBRADA, O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ESTABELECE QUE
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
.
SOBRE O ASSUNTO, A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO INDEPENDE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE COBROU VALOR INDEVIDO, REVELANDO-SE CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA (STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). ASSIM SENDO,
NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL

IN CASU
, ENTENDO QUE OS
DESCONTOS COMPROVADAMENTE EFETUADOS NO CONTRACHEQUE DO RECORRENTE
CONFIGURA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, LOGO, CABE AO RECORRIDO PROCEDER COM A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, NA FORMA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC.
(7).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
PARA REFORMAR A SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
, EXCLUSIVAMENTE PARA: MAJORAR O
QUANTUM
A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS); E, CONDENAR O REQUERIDO A RESTITUIR AO AUTOR A QUANTIA DE R$ 962,22 (NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), JÁ EM DOBRO, REFERENTE AOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO REQUERENTE, DEVENDO INCIDIR CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO; SENTENÇA MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS E CONSECTÁRIOS LEGAIS. (8). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VISTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU VENCEDORA, EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)